Tribunal: TJDFT
Processo: 0072283-71.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0072283-71.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIDIMO RIBEIRO DE SOUZA, FRANCISCO FIRMINO FILHO, GERALDO DE SOUZA, IOLANDA TOME BORGES, JOAO BATISTA CALDEIRA, JOAO CARLOS DE OLIVEIRA, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, EDIDIMO RIBEIRO DE SOUZA, FRANCISCO FIRMINO FILHO, GERALDO DE SOUZA, IOLANDA TOME BORGES, JOAO BATISTA CALDEIRA, JOAO CARLOS DE OLIVEIRA Agravo, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, de decisão que indeferiu penhora on-line de valores recebidos em duplicidade pelo patrono do agravado Edidimo Ribeiro de Souza (ID 17494893). Sustenta o agravante que há perigo de dano ou “risco útil ao processo visto que busca a instituição financeira a devolução dos valores há aproximadamente 8 (oito) meses, sem obter êxito” (ID 18503956, p. 5). O bloqueio dos valores garantirá a execução, resguardando o direito do agravante. A tutela de urgência pressupõe a existência de prova inequívoca, suficiente para convencimento da verossimilhança da alegação, havendo receio de que a demora processual acarrete dano irreparável ou de difícil reparação. O agravante, por equívoco, em 14.1.19, transferiu para a conta do advogado Reginaldo Caselato os valores de R$ 1.538,83 e R$ 153,88, referentes a acordo firmado com o agravado (ID 14410958). Intimado o advogado para restituí-los, esse não se manifestou. Não está demonstrada a urgência na medida. Além da transferência dos valores ter ocorrido há mais de um ano e sete meses, a quantia não gera prejuízo irreparável ao agravante. E ele não demonstrou qualquer esforço para localizar o advogado Reginaldo Caselato. Ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero que “o dano que enseja a tutela antecipatória é o dano concreto (não eventual), atual (iminente ou consumado) e grave (capaz de lesar significativamente a esfera jurídica da parte)” (in Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo, 4a ed., Revista dos Tribunais, p. 269). E acrescentam que “o dano é de difícil reparação se as condições econômicas do demandado autorizam a suposição de que o dano não será reparado de maneira efetiva” (op. cit. p. 269). Não se pode desconsiderar que eventual recebimento indevido se deu por culpa do agravante que transferiu o valor acordado para conta do advogado, antes de homologado o acordo firmado, e quando já constava depósito do referido valor em conta judicial. Inexistente o perigo da demora, não se defere medida de urgência. Indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de agosto de 2020 Desembargador JAIR SOARES